Tribunal: STF
Processo: HC 113293
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídios qualificados por motivo torpe, consumados e tentados. Artigo 121, § 2º, I; e art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, por duas vezes, combinados com o art. 29, todos do Código Penal. Pronúncia. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Decisão que, fundamentadamente, demonstrou, com base empírica idônea, a materialidade dos crimes, a existência de indícios suficientes de autoria e da qualificadora do motivo torpe. Dever de motivação. Afirmações de colorido maior que tiveram, na própria decisão, o necessário contraponto. Nulidade. Inexistência. Impossibilidade de alusão à decisão de pronúncia nos debates perante o Tribunal do Júri. Artigo 478, I, do Código de Processo Penal. Precedentes. Ordem denegada.



    1. O dever de motivação exige que haja na decisão de pronúncia fundamentação adequada quanto à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria, bem como a indicação de base empírica idônea para o reconhecimento das qualificadoras.



    2. Não há falar em excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia, a despeito do emprego de afirmações de colorido maior - contrário à melhor técnica -, a elas faz o necessário contraponto, assentando que a cognição é exercida, no plano indiciário, dentro dos limites legais.



    3. Em face do art. 478, I, do Código de Processo Penal, que veda às partes, nos debates, aludirem à decisão de pronúncia, sob pena de nulidade, descabe reconhecer-se o alegado vício da pronúncia. Precedentes.



    4. Ordem denegada.